Tribunal: TJSP
Processo: 2286015-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que ratificou os compromissos de cessão de direitos hereditários sobre imóveis incluídos no arrolamento, determinando a suspensão de leilão para a alienação. Inconformismo. Descabimento. Pretensão para cognição sobre alegada destinação como bem de família de outro imóvel, que não foi objeto de cessão. Matéria sobre a qual não se exerceu cognição na

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que ratificou os compromissos de cessão de direitos hereditários sobre imóveis incluídos no arrolamento, determinando a suspensão de leilão para a alienação. Inconformismo. Descabimento. Pretensão para cognição sobre alegada destinação como bem de família de outro imóvel, que não foi objeto de cessão. Matéria sobre a qual não se exerceu cognição na origem. Recurso não conhecido nesse ponto. Alegação de nulidade à forma prescrita em lei pelas cessões realizadas (art. 1.793, caput, CC). Inocorrência. Proteção ao terceiro de boa-fé e vedação à alegação da própria torpeza para benefício próprio. Cessão por instrumento particular, mas registrada no CRI competente (art. 1.227, CC). Registro que supre a forma, dotando o ato da necessária publicidade. Alegação de nulidade por cessão de bem singular da herança (art. 1.793, §2o, CC). Diploma civil que prevê a mera ineficácia do ato. Convalidação judicial, ainda que posterior, que o torna eficaz. Decisão mantida. Agravo não provido, na parte conhecida.